Tribunal: TJSP
Processo: 2035214-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC, SOBRE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ASTREINTES, COM RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DISTINTA DAS ASTREINTES E DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523 DO CPC, VEZ QUE AQUELE TEM FUNDAMENTO NO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, JÁ ESSE TEM FUNDAMENTO NO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC, SOBRE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ASTREINTES, COM RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DISTINTA DAS ASTREINTES E DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523 DO CPC, VEZ QUE AQUELE TEM FUNDAMENTO NO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, JÁ ESSE TEM FUNDAMENTO NO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.